Tribunal: TJPA
Processo: 0001924-96.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001924-96.2016.8.14.0009

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NILDOMAR PINHEIRO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001924-96.2016.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA

AGRAVANTE:
Banco BMG S.A.

AGRAVADO:
Nildomar Pinheiro da Silveira

RELATOR:
Des. José Antonio Cavalcante

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCOMITANTE DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por intempestividade, diante da ausência de comprovação, no momento da interposição, da alegada suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia de COVID-19. A decisão agravada considerou que a apelação foi protocolada após o decurso do prazo legal, sem documentação comprobatória contemporânea à interposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação, no ato da interposição do recurso, da suspensão dos prazos processuais autorizaria o não conhecimento da apelação por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.003, § 6º, do CPC exige a comprovação de suspensão de prazo no ato da interposição do recurso.
4. Jurisprudência do STJ exige comprovação contemporânea ao protocolo do recurso, mesmo nos casos de suspensão por pandemia.
5. Documentos apresentados somente no agravo interno não suprem a ausência de comprovação no momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A comprovação da suspensão de prazos processuais deve ser apresentada no momento da interposição do recurso, sendo inadmissível a juntada posterior, ainda que a suspensão decorra de portaria administrativa em razão da pandemia de COVID-19.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.003, § 6º; art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2193945/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 2076965/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16/03/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001924-96.2016.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA

AGRAVANTE:
Banco BMG S.A.

AGRAVADO:
Nildomar Pinheiro da Silveira

RELATOR:
Des. José Antonio Cavalcante

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática (ID 19380634) que não conheceu da apelação cível anteriormente interposta, sob o fundamento de intempestividade (art. 932, III, do CPC).

A decisão agravada registrou que a apelação foi protocolada em 27/04/2021, após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da sentença em 29/03/2021, sem que houvesse juntada, no ato da interposição do recurso, de documentos comprobatórios da alegada suspensão dos prazos processuais.

Nas razões do presente agravo interno (ID 19803208), o Banco agravante sustenta, em síntese, que os prazos recursais estariam suspensos por força de portarias administrativas expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no contexto da pandemia de COVID-19, e que, por essa razão, a apelação interposta em 27/04/2021 seria tempestiva. Requer, portanto, o provimento do agravo interno para que seja revogada a decisão monocrática e conhecido o recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas (ID 20102045)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

interposto pelo Banco BMG S.A
.
contra a decisão monocrática, que não conheceu da apelação anteriormente interposta, sob o fundamento de intempestividade, nos moldes do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal consiste na revogação da decisão monocrática para que se reconheça a tempestividade da apelação, diante da alegada suspensão dos prazos processuais, em virtude das medidas administrativas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em resposta à emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID-19.

De fato, reconhece-se que o egrégio TJPA editou diversas portarias e atos normativos com o fito de suspender prazos processuais em diversas comarcas, inclusive no período compreendido entre 04/03/2021 a 25/04/2021, conforme mencionado pela parte agravante.

Todavia, a jurisprudência pátria, bem como a sistemática processual vigente, exige que o recorrente, ao alegar fato impeditivo ou suspensivo da fluência do prazo recursal, comprove tal circunstância no momento da interposição do recurso, sob pena de se manter hígido o cômputo ordinário dos prazos processuais.

Cito entendimento jurisprudencial do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE FORENSE .
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO NÃO APRESENTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
(...) 2
. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência de expediente forense ou a suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem deve ser comprovada no ato da interposição do recurso, inclusive se a causa da suspensão decorrer da pandemia da COVID-19, não sendo possível a comprovação posterior"
( AgInt no AREsp n. 1.966 .157/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022.). Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2193945 BA 2022/0268144-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

No caso em exame, verifica-se que o recurso de apelação foi protocolado em 27/04/2021, ao passo que a publicação da sentença ocorreu em 29/03/2021, ou seja, 28 dias corridos e 19 dias úteis após a intimação, sem que, na ocasião da interposição, tenha sido juntada qualquer comprovação documental contemporânea à suspensão dos prazos. Apenas posteriormente, já no bojo do agravo interno, foram anexadas cópias de portarias e atos administrativos, o que não supre a omissão pretérita no momento processualmente adequado.

Ademais, o art. 1.003, §6º, do Código de Processo Civil estabelece, com clareza:

“O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.”

O entendimento firmado nos Tribunais Superiores, notadamente no âmbito do Colendo STJ, é de que o termo “feriado local” deve ser compreendido em sentido amplo, abrangendo quaisquer causas suspensivas de prazos processuais — inclusive suspensões decorrentes de portarias administrativas dos Tribunais de Justiça estaduais, como no caso presente.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL LOCAL . COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO CPC. ART . 62 DA LEI N. 5.010/66. INAPLICABILIDADE . SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESEPECIAL.
1. A Corte Especial do STJ, interpretando o art . 1.003, § 6º, do CPC, firmou entendimento de que, na vigência do novo CPC, deve ser realizada a comprovação de existência de feriado local ou suspensão do expediente forense no Tribunal de origem por meio de documento idôneo no momento da interposição do recurso, sendo inadmissível regularização posterior
, salvo no caso de se tratar do feriado da segunda-feira de Carnaval para os recursos interpostos até 18/11/2019.2.
Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC e que não houve a comprovação da suspensão dos prazos no Tribunal local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo nobre
.3. "Os Tribunais de Justiça estaduais não se beneficiam do recesso do art. 62, inciso I da Lei 5.010/66, porquanto a referida lei tem aplicação restrita à Justiça Federal e aos Tribunais Superiores por expressa disposição"(EREsp n . 1.214.133/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe de 19/8/2014).4 (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2076965 SP 2022/0051949-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Nesse panorama, embora efetivamente tenha havido suspensão dos prazos por força de atos administrativos do TJPA, caberia ao Banco BMG S.A. ter comprovado tal suspensão no momento da interposição da apelação, o que não fez, incorrendo em erro processual que atrai a incidência da preclusão temporal.

Por fim, inexiste qualquer ofensa ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), tampouco se pode afirmar haver ilegalidade na decisão monocrática que não conheceu do recurso por intempestividade, visto que o art. 932, III, do CPC autoriza expressamente o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível — e, entre as causas de inadmissibilidade, inclui-se a intempestividade, sem margem de dúvida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des.

José Antonio Cavalcante
Relator

Belém, 15/10/2025